Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728096-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR BRAGA VON BOROWSKI, CARLOS JOSE ZAMBENEDETTI, FIEL BENICIO DOS SANTOS, JOAO BATISTA FIGUEREDO, JOSE ANTONIO CANSIAN, MARTA LUISA JACOBS MORITZ, MARIANA MORITZ DA ROCHA, LUIZ EDUARDO MORITZ, ISABELA MORITZ, LUIZ GONZAGA PEREIRA FILHO, ROSELI MIERS, SENIR APARECIDA SCHINCAGLIA SOUBHIA, TANIA DE CARVALHO BRANDAO PIACESI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Braga Von Borowski, Carlos José Zambenedetti, Fiel Benício Dos Santos, João Batista Figueredo, Jose Antônio Cansian, Marta Luisa Jacobs Moritz, Mariana Moritz Da Rocha, Luiz Eduardo Moritz, Isabela Moritz, Luiz Gonzaga Pereira Filho, Roseli Miers, Senir Aparecida Schincaglia Soubhia, Tânia De Carvalho Brandao Piacesi contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença no 0737751-78.2018.07.0001 deflagrado contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, em que o d. juízo a quo homologou as contas realizadas pela contadoria judicial, intimando a devedora, ora agravada, para depositar o montante de R$179.044,65 (ID 65972915 e ID 67331902 dos autos de origem). Em suas razões, os exequentes/agravantes sustentam que a contadoria judicial apresentou como valor remanescente o montante de R$179.044,65 na data base de maio/2020, sem discriminar os índices mensalmente utilizados para apurar o valor devido a cada um dos agravantes. Argumentam que o órgão contábil apenas apresentou os indexadores utilizados (ORTN, OTN, BTN, INPC, URV, IPC-r e INPC), deixando de aplicar o IPC-IBGE. Afirmam que o desenvolvimento do cálculo sem a coluna do índice mensalmente utilizado para apurar o valor devido a cada um dos exequentes, dificultou a impugnação dos cálculos, cerceando o direito a ampla defesa. Por fim, aduzem que a contadoria violou a coisa julgada material ao deixar de aplicar o indexador IPC-IBGE. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, tendo em vista que a contadoria judicial deixou apresentar mensalmente o índice utilizado na confecção dos cálculos, bem como deixou de aplicar o indexador IPC-IBGE, ferindo a coisa julgada material prevista no título executivo (CPC, artigos 502, 507 e 508l). Guia e comprovante de preparo ao ID 18408626. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em relação à discriminação dos índices, observa-se que a decisão agravada homologou as contas realizadas pela contadoria judicial por meio dos documentos de ID 63639158 e 63639160 (manifestação técnica e quadro consolidado por credor). Na oportunidade, assim esclareceu a contadoria judicial: (...) 6. Esta Contadoria realizou os cálculos desta liquidação de sentença, que abarca o valor da restituição das contribuições feitas à CAPEC e das contribuições anteriores a março de 1980, conforme esclarecido pela decisão de ID 57080178, de acordo com as determinações nos autos e esclarecimentos a seguir. (...) 9. Quanto as planilhas enviadas em formato excel pelos autores, essas equivalem aos valores demonstrados no ID 27147638 para as contribuições anteriores a março de 1980, e ID 27147656, para as contribuições à CAPEC, e respectivos comprovantes juntados aos autos. 10. Esses valores, então, serviram como base para os cálculos deste setor. (grifo nosso) Com efeito, nas referidas planilhas, que serviram como base para os cálculos ora questionados, os índices foram devidamente discriminados, razão pela qual se tornou desnecessário elencá-los um a um novamente, bastando a menção. Quanto aos índices, nos termos da sentença, confirmada em sede de apelação (ID 27147262 e ID 27147288 dos autos de origem), a devolução das parcelas deveria ocorrer conforme o estatuto da entidade e o regulamento do plano de benefícios, a ser apurado em liquidação por arbitramento, através de utilização da ORTN e dos índices que sucederam (IPC, BTN, INPC), não sendo possível a aplicação de outro índice que não os previstos no Regulamento para a atualização monetária dos créditos, como pretendem os agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora